Tribunal: TJSP
Processo: 1001123-51.2023.8.26.0538
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Apelação - Embargos à execução fiscal – Multa administrativa – Descumprimento do regramento legal municipal – Descabimento – Inexistência de cerceamento de defesa na esfera administrativa - CDA que preenche os requisitos do artigo 202, do CTN e art. 2o, § 5o, da Lei no 6830/80 – Prescrição – Inocorrência – Súmula no 106/STJ - Precedentes do C. STJ e desta Egrégia 18a Câmara de Direito Público -

Ementa:
Apelação - Embargos à execução fiscal – Multa administrativa – Descumprimento do regramento legal municipal – Descabimento – Inexistência de cerceamento de defesa na esfera administrativa - CDA que preenche os requisitos do artigo 202, do CTN e art. 2o, § 5o, da Lei no 6830/80 – Prescrição – Inocorrência – Súmula no 106/STJ - Precedentes do C. STJ e desta Egrégia 18a Câmara de Direito Público - Sentença de improcedência mantida – Recurso improvido.